Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-86.2019.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-86.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVANDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.093.501-19 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1001577-86.2019.8.11.0021 - oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Água Boa.

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
Nivando dos Santos Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1001577-86.2019.8.11.0021 - oposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Água Boa.

Embargante:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado:
Nivando dos Santos Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão, defendendo que houve erro ao analisar a tempestividade do recurso da embargante, e que já houve revisão do entendimento do STJ considerando tempestivo o recurso protocolado no prazo da plataforma em razão da boa-fé e dever de cooperação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 196768191), pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, proposta por Nivaldo dos Santos Oliveira, em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., visando a declaração de nulidade do contrato de consórcio, com a restituição dos valores pagos em decorrência de propaganda enganosa mediante falsa promessa de contemplação de imediato do bem, e a devolução imediata das parcelas pagas.

A apelante/requerida foi citada no dia 15.10.2020, habilitando-se nos autos em 26.11.2020 (id. 178449254).

Audiência de conciliação infrutífera (id. 178449261).

Certificou-se nos autos o decurso do prazo para apresentar contestação pela empresa requerida (id. 178449262), sobrevindo pedido do autor pelo julgamento antecipado da lide (id. 178449263).

No dia 05.04.2021, a empresa ré apresentou contestação nos autos (id. 178449265), e, na sequência, sobreveio decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos (id. 178449270).

A parte autora reiterou o pedido de decretação da revelia (id. 178449273), seguindo de manifestação pelo autor (id. 178449274).

Logo após, o magistrado a quo, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato referente ao grupo/cota n.o 02010/215/0, bem como condenar a requerida a restituir o montante adimplido em dobro (art. 42, do CDC), além da indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 178449275).

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante, questionando, inicialmente, as questões preliminares ao julgamento do mérito do recurso. No mérito, defende a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício do consentimento, além da improcedência dos pedidos iniciais (id. 178449276).

Pois bem. Em que pese as alegações da recorrente, após detida análise dos autos, em cotejo com a preliminar de contrarrazões, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

O prazo para a interposição do recurso está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5
o
. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias
.” (Destaquei)

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe, verbis:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.” (Destaquei).

Nesse sentido: “
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos
.” (RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020 – destaquei).

Pois bem. Dito isso, após detida análise dos autos, inclusive observando o andamento processual no PJE de 1a instância, verifico que a sentença foi prolatada pelo magistrado a quo em
22.06.2023,
disponibilizada no DJE em
23.06.2023
, além do sistema PJE registrar ciência da apelante no dia
26.06.2023
.

Observa-se, todavia, que o recurso somente foi protocolado no dia
19.07.2023
, quando o prazo encerrou-se no dia
17.07.2023,
portanto, além do prazo admissível para apresentação do apelo.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

In casu, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, a parte foi devidamente intimada da sentença por meio eletrônico, deixando transcorrer o prazo legal para interposição do recurso. Ressalto, inclusive, que houve publicação no DJE em data anterior (23.06.2023), e, sob todos os ângulos, o recurso mostra-se intempestivo.

Aliás, para que não restem dúvidas, o Colendo STJ tem entendimento de que a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico, não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso
.

Nesse sentido, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO TRANSCORRIDO SEM A LEITURA DA INTIMAÇÃO. LEITURA FICTA. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
.

(...). 3. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
4. Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso.
5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2331944 PR 2023/0095619-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Ora, não logrou o apelante em comprovar, no ato de interposição, a tempestividade ou qualquer causa suspensiva do prazo recursal.

Ainda, devo ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema PJE nao exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o prazo final à data sugerida, nem dispensa a parte recorrente da confirmação
.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do
STJ
, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA.

1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.

2. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1873396/DF 2020/0107980-5, T4 - Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
14.02.2022
– destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.

1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.

2.O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes
. 3. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp: 1893586/DF 2020/0226689-8, T1 - Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j.
26.04.2021
– destaquei).

Portanto, considerando que
o termo final ocorreu em 17.07.2023 e o recurso somente foi protocolado no dia 19.07.2023, resta patente a sua intempestividade.
Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

” (id. 191348681 – destaquei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a previsão de prazo contida no sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024